Tribunal: TJES
Processo: 5002858-77.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002858-77.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
INTERESSADO: FELIPE DA SILVA SOBREIRA e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICI
ÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002858-77.2020.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECORRIDO: FELIPE DA SILVA SOBREIRA

RECORRIDO: IZABEL CRISTINA TOREZANI

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Irresignada, a Requerida interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

É o breve relatório.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE são clientes da Requerida, possuindo plano no valor de R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais); QUE em julho de 2020, adquiriram um plano mais vantajoso, no valor de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais); QUE ao receberam a fatura de agosto, ficaram surpresos com a cobrança de R$ 285,11 (duzentos e oitenta e cinco reais e onze centavos); QUE em contato com a Requerida, foram informados que o mês já havia virado, sendo orientados a pagar a fatura; QUE por considerarem indevida, não pagaram a fatura, procurando solucionar a demanda pela via administrativa; QUE protocolaram pedido na ANATEL, de envio de novo documento para pagamento e cessação da cobrança; QUE a Requerida informou que daria baixa na fatura após o período do informe; QUE mesmo assim, receberam mais uma cobrança em outubro, com aviso de bloqueio parcial em caso de inadimplemento de 20 dias; QUE passados três meses sem a extinção da cobrança, as contas telefônicas foram bloqueadas, momento em que os Autores entraram em contato com a Requerida, que informou o religamento em 1 hora; QUE tal interrupção afetou diretamente a atuação profissional dos Autores, sendo que o 1º Autor é autônomo e precisa contatar clientes e a 2ª Autora é coordenadora do setor de enfermagem de um grande hospital.

A r. Sentença proferida na origem determinou que a Requerida emita nova fatura referente ao mês de agosto no valor de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais), bem como condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE a parte IZABEL CRISTINA não tem legitimidade ativa para pleitear a indenização; QUE o bloqueio não foi comprovado nos autos; QUE o imbróglio se deu pela ausência de pagamento por parte dos Recorridos; QUE não foi possível observar ilegalidade na cobrança; QUE ficou demonstrada a inexistência de dano indenizável.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, observo que, segundo a parte Autora, após mudança de plano com o valor de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais), receberam fatura no valor de R$ 285,11 (duzentos e oitenta e cinco reais e onze centavos).

Ao entenderem que o valor cobrado não era devido, não efetuaram o pagamento da fatura, o que resultou no bloqueio das linhas por aproximadamente uma hora.

Durante o processo, a Recorrente não foi hábil em demonstrar a necessidade de cobrança do valor referido, sendo, portanto, injustificado.

Assim, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF:

«Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)
»

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, sendo correto o posicionamento acerca da nova fatura no valor inicialmente contratado.

Contudo, considero que a violação ao direito no caso concreto
não
enseja reparação por danos morais.

Embora inegável a situação de desconforto experimentada pela parte Autora, entendo que não há espaço para fixação de danos morais no caso concreto, vez que se trata de mero aborrecimento, normal do cotidiano, não autorizando, por isso, indenização por danos morais, porquanto se tratou de ato jurídico que não ofendeu gravemente direito de personalidade.
Não ficou demonstrado qualquer prejuízo grave à atividade profissional dos Autores.

Os fatos descritos no caso concreto não se mostram suficientes e relevantes para produzir aflição psíquica capaz de dar fomento a pretensão indenizatória, senão uma mera angústia que retrata hipótese de aborrecimento, tédio ou desconforto. Sérgio Cavalieri apud Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549, assinala que “mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”.

No mesmo sentido:

«[...] 3. A interrupção no serviço de telefonia caracteriza, via de regra, mero dissabor, não ensejando indenização por danos morais. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido (
STJ
, AgRg no AREsp 10.396/ES, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014)»

«Agravo Regimental. Dano Moral. Interrupção de Serviço Telefônico. Mero Dissabor. Mera contrariedade pelo bloqueio de linha telefônica não causa dano moral indenizável (
STJ
, AgRg no REsp 846.273/RS, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 03/12/2007, DJ 18/12/2007, p. 269)»

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma do julgamento recorrido, conforme fundamentação acima.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo,
REJEITAR
o pedido de danos morais, mantendo o restante da Sentença inalterado.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso inominado e, no mérito,
provido em parte
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.